Tribunal: TJDFT
Processo: 0705212-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0705212-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: VALERIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão ID 184050185, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de dano moral e antecipação de tutela n. 0710966-79.2023.8.07.0009, ajuizada por VALERIA CRISTINA DA SILVA DOS SANTOS, ora agravada. Na ocasião, o Juízo de origem majorou o limite da multa imposta anteriormente, nos seguintes termos: Defiro o pedido de aumento do limite da multa, anteriormente fixado em R$ 50.000,00, para o limite de R$ 100.000,00. Intimem-se as partes. Ademais, intime-se a segunda requerida para que se manifeste acerca da alegação de revelia argumentada pela requerente. Prazo de 5 (cinco). Independente de manifestação, retornem-se os autos conclusos para decisão. [...] (ID 184050185 do processo originário). Nas razões recursais, a agravante alega que mesmo tendo demonstrado ao Juízo de origem a ausência de vínculo contratual com a agravada, o que acarretaria a impossibilidade de restabelecimento de um contrato que sequer entabulou, a tutela de urgência foi mantida, bem como foi majorado o limite das astreintes, o que evidencia o dano grave a que está submetida a recorrente. Pontua que os serviços que a beneficiária deseja receber podem ser prestados por qualquer uma das cooperativas integrantes do sistema nacional Unimed, somente e através do intercâmbio, não possuindo, a agravante, qualquer ingerência sobre o contrato firmado entre a recorrida e a Unimed Vertente de Caparaó. Assevera que fica evidente que a ilegitimidade passiva em relação à agravante em razão da impossibilidade de se cumprir a tutela de urgência deferida, já que a recorrente, contratualmente, não possui obrigação com a agravada, e além disso, eventual aplicação de multa acarretará prejuízos financeiros, especialmente, quanto a bloqueio em suas contas bancárias. Argumenta que: [...] Doutro vértice, entender que deve a Agravante proceder com restabelecimento de um plano que não foi contratado com a Agravante e sim com terceiro, sem receber qualquer contraprestação, é cerrar os olhos para o desenvolvimento e manutenção da própria atividade comercial da Operadora Agravante. Afinal, em se tratando de empresa que necessita de capital para operacionalizar as suas atividades comerciais, a partir do momento em que é obrigada a realizar atendimento gratuito ou ainda tem sua conta bloqueada por obrigação de terceiros, obviamente que impacta na consecução de seus trabalhos, não podendo, nesse mote, aguardar todo o transcurso dos autos para ter suas contas liberadas. Razão pela qual sobressaía uma análise mais acurada a respeito desse ônus processual sobre a Agravante, já que ela não detém vínculo jurídico com a Recorrida. Isso porque, como discorrido até aqui, ela é parte manifestadamente ilegítima, de modo que não pode recair sobre ela quaisquer responsabilidades, cuja titularidade para o exercício de tal desiderato é exclusivo da requerida UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ A Agravante, ao ser equivocadamente incluída no polo passivo da demanda no lugar da real legitimada, tolhe-se completamente do exercício amplo do contraditório e da ampla defesa, posto que não dispõe de qualquer meio para prestar os esclarecimentos necessários à resolução da lide, ou cumprir a determinação do Juízo, por se tratar de relação contratual feita com a beneficiária da UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ. [...] Quanto à multa majorada pelo Juízo de origem destaca que o alarmante e excessivo novo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) será fonte de enriquecimento sem causa, absolutamente vedado pelo ordenamento jurídico. Elucida que deve ser exercida a faculdade, concedida ao juiz pela lei, e amplamente acolhida pela jurisprudência, de diminuir, em casos em que a quantia seja exorbitante, o valor das astreintes, bem como o limite excessivo fixado pelo d. Julgador de piso, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em conformidade com o art. 461, §6°, e o art. 645, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Aduz que a manutenção de multa por descumprimento fere tanto a proteção à dignidade da justiça, quanto legitima meios inadequados para que as partes no processo obtenham ganho sem causa, lucrando com o ajuizamento de processos e tornando escuso o objetivo do que se busca. Informa que estão evidentes os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo; b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão agravada a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante e afastada a multa por astreintes diante da impossibilidade de cumprimento; e de forma subsidiária, havendo manutenção da decisão recorrida, que seja reformada a decisão para que o valor e o limite das astreintes seja consideravelmente reduzido, tendo vista o risco eminente de enriquecimento ilícito da agravada (ID 55761201). Preparo regular (ID 55761202). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, no que concerne ao pedido de reforma da decisão para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante e afastada a multa, impende destacar que a questão da legitimidade já foi devidamente discutida nos autos de origem, em decisão datada de 8/10/2023 (ID origem 174513410). Ressalto que o tema também já foi analisado via recursal pelo agravo de instrumento no 0741669-20.2023.8.07.0000, de relatoria da eminente Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena, com acórdão no sentido de confirmar a legitimidade passiva da ora agravante (ID origem 187581331). Dessa forma, incabível a discussão de tal ponto nessa sede recursal, sob pena de incorrer em afronta à coisa julgada, nos termos da legislação pertinente. Além disso, a questão da legitimidade não foi tratada na decisão ora agravada, que se limitou a majorar a multa aplicável ao caso, sendo evidente a supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO no que concerne ao pedido de realização de consulta no sistema da ANOREG, nos termos do art. 932, inciso III, CPC. Ademais, sobreleva registrar o cabimento do presente recurso, inclusive no tocante ao pedido de tutela de urgência subsidiário, consistente na redução do valor e do limite da multa majorados em razão do descumprimento da decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde da ora agravada. Isso porque, em que pese não estar elencada no rol do art. 1.015 do CPC, a discussão sobre a eventual excessividade das astreintes configura urgência, eis que art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC prevê a possibilidade de cumprimento provisório da decisão que a fixa, estando o levantamento condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Nessa perspectiva, entendo ser o caso de aplicação da taxatividade mitigada conferida pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo n. 988, pois poderia ser inútil aguardar o julgamento da questão em sede de apelação cível. No mesmo sentido, confira-se a ementa de julgado recente da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LAVRATURA E REGISTRO DA ESCRITURA DEFINITIVA. PRAZO DE 30 DIAS. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. CABIMENTO. NECESSIDADE DE COERÇÃO PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE DE POSTERIOR MODIFICAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CARACTERIZADO. VALOR DA MULTA. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRAZO DE 30 DIAS PARA CUMPRIMENTO. SUFICIENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida ação de conhecimento, que determinou aos executados outorgarem, no prazo de 30 (trinta) dias, a escritura definitiva do imóvel objeto dos autos em favor da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). 1.1. Em suas razões, a agravante requer o afastamento da aplicação da multa diária. 2. Preliminar de não conhecimento do recurso - Rejeitada. 2.1. A jurisprudência desta Egrégia Corte, na dicção do Superior Tribunal de Justiça, aponta o rol do artigo 1.015, do CPC, como de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2.2. A insurgência recursal, destinada à análise acerca da eventual excessividade do valor da multa fixada em razão do não cumprimento da obrigação de fazer, aliada a questão do prazo de 30 (dias) determinado, pelo juízo de origem, para o cumprimento da obrigação pela instituição financeira, mostra-se suficiente para o conhecimento da insurgência via agravo de instrumento. [...] 10. Recurso improvido. (Acórdão 1692792, 07390912120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, quanto ao pedido subsidiário (redução do valor e do limite da multa imposta), porque presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO O RECURSO. Passo, então, a analisar o pedido subsidiário de tutela de urgência, referente ao sobrestamento da decisão que majorou a multa imposta e o limite máximo do valor. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, ora agravada, proferida em 4/8/2023, assim consignou quanto à multa por eventual descumprimento (ID origem 167371832): [...] Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para determinar o restabelecimento do plano de saúde da autora imediatamente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitado ao valor de R$ 50.000,00. [...] Em complemento, foi proferida nova decisão em 8/10/2023, ou seja, 2 (dois) meses após a concessão da antecipação de tutela citada anteriormente, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva levantada pela agravante. Pelo mesmo ato decisório em comento foi determinada a intimação do plano de saúde recorrente para o cumprimento da tutela deferida, “sob pena de incremento no valor da multa diária e limite máximo anteriormente fixados” (ID origem 174513410). A agravada informou o descumprimento da decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde e ao mesmo tempo requereu a majoração da multa diária e do limite máximo em 24/10/2023 (ID origem 176173692). Posteriormente, não sendo comprovado o cumprimento da tutela de urgência deferida, foi determinada a majoração do limite da multa anteriormente fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com novo valor máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Pois bem. A multa cominatória (“astreintes”) é um mecanismo de coerção indireta que se destina a pressionar uma das partes a realizar determinada prestação. Cabível nas fases de conhecimento e executiva, o referido instituto possui previsão expressa nos arts. 536 e 537 do CPC. A fixação do importe deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de forma a conferir efetividade à tutela concedida, sem, contudo, gerar o enriquecimento da parte adversa, pois não possui natureza compensatória ou indenizatória. No caso concreto, importante ressaltar que a tutela de urgência foi concedida na origem em agosto de 2023, com a devida intimação da agravante acerca da decisão e que apenas em janeiro de 2024 foi determinada a majoração da multa imposta, o que se mostra razoável e proporcional. Nesse aspecto, tenho que tanto o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) estabelecido como valor diário, como o de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixado como limite máximo da multa, observaram os parâmetros supracitados, pois consideraram a natureza da obrigação imposta e o deslinde processual específico, não havendo falar em enriquecimento ilícito por parte da agravada. Com efeito, entendo ausente a probabilidade de provimento recursal no que concerne ao pedido subsidiário de diminuição do valor da multa arbitrada para o caso de descumprimento da decisão. Isso porque, conforme já descrito, o valor foi fixado em conformidade com a relevância da saúde – elevada ao status de direito fundamental de todos e dever do Estado (artigos 6o e 194 da Constituição Federal de 1988 – CRFB) – para a dignidade da pessoa humana e para o próprio direito à vida (art. 1o, III, e 5o, caput, da CRFB). Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, à vista da ausência cumulativa dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 5 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator